Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011585-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA, em favor de MARLON HENRIQUE DA SILVA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Relata que o Paciente fora denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 180, caput, art. 288, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma 69 do Código Penal.
Narra que o Paciente foi preso em flagrante delito em 29 de novembro de 2016, ficando por 5 (cinco) meses preso na Penitenciária Central do Estado, sendo que no dia 03/05/2017, em audiência de instrução foi colocado em liberdade com aplicação de medidas cautelares, sendo uma delas o uso de tornozeleira.
Ressalta que em 07 de junho de 2019, o juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos no: 34473 -44.2016.811.0042, decidiu pela prisão preventiva do Paciente, após informação da Central de Monitoramento Eletrônico de ausência de comunicação da tornozeleira, cujo mandado foi cumprido em 12/10/2019.
Aduz que todos os corréus que foram denunciados no processo encontram-se em liberdade, inclusive, o réu Luiz Antônio, na mesma situação processual já fora revogado sua prisão.
Outrossim, assevera ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que em eventual condenação o início do cumprimento da reprimenda se dará em modo menos rigoroso que o atual em que o paciente se encontra recolhido, além do excesso de prazo para o fim da instrução.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 50125956 ).
É a síntese do necessário.
A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
Contudo, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, isso porque, o Magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade, consubstanciado no descumprimento de medidas cautelares alternativas diversas da prisão, demonstrando total desapreço pelos comandos legais, consignando que:
“ (...)
Noutro giro, verifico que os denunciados descumpriram as medidas cautelares a eles impostas, dado que, conforme comunicou a Central de Monitoramento as tornozeleiras eletrônicas por eles utilizadas estão sem comunicação.
Desta maneira, indiscutivelmente, a liberdade dos réus é periclitante a ordem pública e a instrução criminal.”
Além do mais, consignou nas informações, in verbis:
“ (...) Acontece que, no caso do correu acima citado, o impetrante só esqueceu de mencionar um pequeno detalhe, qual seja, que o correu foi detido quando compareceu em cartório, agora se sabia da existência ou não do mandado de prisão a época, essa informação não consta dos autos. Por sua vez, o paciente, desde maio de 2017 até o cumprimento de sua prisão (12.10.2019 ), jamais compareceu à qualquer ato do processo, tanto é que não foi interrogado, correndo o processo a sua revelia, portanto, também essa outra informação trazida pelo impetrante, qual não corresponde com a realidade, quando assevera que compareceu a todos os atos do processo. Outrossim, nesse período de sua ausência nos autos, para não dizer “foragido”, cometeu um crime de trânsito, cuja ação penal encontra tramitando perante a 10 ( Vara Criminal ), detalhe, nesse feito encontram tentando localizá-lo, logo, pelo visto, o paciente não tem muito compromisso e/ou responsabilidade em honrar com os pactos/ajustes assumidos com a Justiça, cuja processo qual responde perante a citada unidade judiciária ( 10a Vara Criminal ), trata do feito n.o 21840-30.2018.811.0042 – Id. 530056. Como não bastasse, nesse período ainda que permaneceu sem dar satisfação à Justiça, qual seja, da data de 05.05.2017 até sua prisão em 12.10.2019, ainda, constou 02 ( Dois ) outros delitos, bem verdade, de menor potencial ofensivo, dentre estes, um outro delito de trânsito e posse de entorpecente, a saber: TCO n.os 5826-71.2019.811.0062- Id. 139891 e 5819- 79.2019.811.0062 – Id. 139884, respectivamente.”
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator